Tribunal: TJMT
Processo: 1029522-51.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029522-51.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.881.070/0001-45 (EMBARGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.881.070/0001-45 (REPRESENTANTE), Ana Alvina da Silva Brandão (EMBARGANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), JOAO GASPARINO DA SILVA - CPF: 514.461.701-87 (EMBARGANTE), ANA NILZA GLORIA DA SILVA - CPF: 864.341.871-49 (EMBARGANTE), MARIA ALCIRA DA SILVA CAMPOS - CPF: 777.405.051-53 (EMBARGANTE), JOSUE DA SILVA - CPF: 777.343.781-53 (EMBARGANTE), ARCELINO GLORIO DA SILVA - CPF: 688.677.941-91 (EMBARGANTE), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 688.677.861-72 (EMBARGANTE), IVO DA SILVA - CPF: 468.393.301-25 (EMBARGANTE), ANA ALVINA DA SILVA BRANDÃO (EMBARGANTE), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.881.070/0001-45 (EMBARGANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), ANA ALVINA DA SILVA BRANDÃO (EMBARGADO), ANA NILZA GLORIA DA SILVA - CPF: 864.341.871-49 (EMBARGADO), ARCELINO GLORIO DA SILVA - CPF: 688.677.941-91 (EMBARGADO), IVO DA SILVA - CPF: 468.393.301-25 (EMBARGADO), JOAO GASPARINO DA SILVA - CPF: 514.461.701-87 (EMBARGADO), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 688.677.861-72 (EMBARGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), MARIA ALCIRA DA SILVA CAMPOS - CPF: 777.405.051-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOAO GASPARINO DA SILVA e OUTROS contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1029522-51.2020.8.11.0041
interposto por

AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, para reformar a sentença, e julgar procedente o pedido, para determinar a adjudicação do imóvel objeto da lide em favor da autora/apelante
(cf. Id. nº 192203678).

Os embargantes prequestionam a matéria, sustentando que o acórdão padece de omissão, na medida em que “
deveria ter apontado em que momento dos autos houve ação ou omissão deliberada dos embargantes que comprovam a efetiva recusa”, requisito essencial exigido pelo artigo 1418 do Código Cívil para adjudicação compulsória, sendo que “a manifestação do v. acórdão para indicar qual ou quais fatos denotam a recusa dos embargantes serviria não apenas para sanar a omissão como também para complementar a fundamentação do v. acórdão nos termos do art. 489, § 1º, III, do CPC/2015
”.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, “
a fim de sanar a omissão contido no respeitável julgado, nos termos expostos. Requer-se, ainda, o prequestionamento explícito de todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados e embasados no presente instrumento e nas demais peças defensivas, para fins de viabilizar interposição de recurso nas instâncias superiores
” (cf. Id. nº 194292664).

Nas contrarrazões, a embargada
AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 196406678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de provimento do Recurso de Apelação Cível nº 1029522-51.2020.8.11.0041
interposto por

AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, para reformar a sentença, e julgar procedente o pedido, para determinar a adjudicação do imóvel objeto da lide em favor da autora/apelante, eis que, no caso, conforme muito bem exposto pelo v. acórdão embargado:

“
(...)

Na escritura do imóvel objeto da lide consta como proprietário, o Sr. Alcides Glório da Silva. Após o falecimento de sua esposa, Maria Deodite da Silva, o referido imóvel integrou o monte hereditário dos autos de “Arrolamento Sumário”, que tramitou na 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, sendo que, desses autos, consta Termo de Renúncia lavrado em
03.06.2013
, através do qual o Sr. Alcides Glório da Silva renuncia a 50% de sua meação “
em favor de seus 08 herdeiros (sentença de fls. 120) a que tiver direito nos autos de Arrolamento de Bens acima especificado, o que foi deferido pelo MM. Juiz de Direito, do que para constar, foi lavrado o presente Termo
” (cf. Id. nº 174459733), sendo, portanto, atendidas as exigências do art. 1.806, do Código Civil, que dispõe que a “
a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial
”
.

Com isso, ficou atribuído ao viúvo meeiro 25% e aos oito herdeiros 75% (9,375% para cada um) dos bens arrolados nos autos supramencionados, inclusive o bem objeto da lide, o qual foi adquirido pela parte autora em
11.04.2014
, através do contrato de cessão de direito hereditário, celebrado entre a parte autora, o viúvo meeiro e os oito herdeiros (cf. Id. nº 174459729).

No entanto, verifica-se que, apesar da autora/apelante ter cumprido com suas obrigações contratuais, até o presente momento (quase 10 anos depois da celebração do contrato) ainda não foi realizada a devida transferência de propriedade do bem, o que não é razoável, inclusive, porque desde o dia
15.06.2018,
foi finalizado o processo de inventário judicial da Sra. Maria Deodite da Silva, com a devida expedição do formal de partilha (cf. Id. nº 174459735).

E em que pese nesse lapso temporal tenha ocorrido o falecimento do Sr. Alcides Glório da Silva, cumpre ressaltar não haver qualquer ofensa às regras da transmissão pela “
causa mortis
”, até porque o bem alienado já não se encontrava na esfera jurídica patrimonial dos bens deixados em herança pelo meeiro falecido, pois apenas faltava a obrigação de fazer, consistente na outorga de escritura pública de compra e venda, o que encontra amparo, como forma de substituir a vontade da parte, no artigo 501 do CPC.

Sobre o tema, veja os ensinamentos da doutrina:

“
De acordo com o art. 501, 'Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida', isto é: sempre que o pedido de tutela jurisdicional for o de emissão de declaração de vontade, a sentença de procedência transitada em julgado produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Trata-se de hipótese em que o caráter de substitutividade da jurisdição se mostra em toda a sua plenitude, em total harmonia com a proposta classificatória por esse Curso que a vê como caso de 'tutela jurisdicional não executiva', isto é, que dispensa atividade jurisdicional para fins de concretização da tutela jurisdicional. É como se a sentença, em tais casos, correspondesse, ela própria, à tutela jurisdicional pretendida pela parte e à sua concretização.
” (BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos tribunais e recursos. Vol. 2. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

Em caso semelhante, este eg.TJMT assim já decidiu:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO DA LIDE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – QUITAÇÃO - FALECIMENTO POSTERIOR DA VENDEDORA - ACORDO FIRMADO NOS AUTOS COM O ÚNICO HERDEIRO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO PARA O CARTÓRIO TRANSFERIR A PROPRIEDADE – INTERESSE DE AGIR PRESENTE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A adjudicação compulsória é instrumento adequado para a escrituração de contrato de compra e venda particular após a morte do promitente-vendedor. Demonstrado que somente por meio dessa Ação os autores poderão escriturar e registrar o imóvel em seu nome, deve ser reformada a sentença que extinguiu a lide sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da economia e aproveitamento dos atos processuais, e ao da primazia do julgamento de mérito. ” (TJ-MT 10049784520228110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Desta forma, considerando-se a desnecessidade de submeter a transmissão imobiliária ao juízo do inventário, e sendo via adequada a ação de adjudicação compulsória movida contra os herdeiros do outorgante falecido, que permanecem como proprietários registrais do imóvel negociado, entende-se que a pretensão da autora além de ser viável, merece procedência.

O art. 1.418, do Código Civil estabelece que o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor a outorga de escritura definitiva do contrato de compra e venda e, havendo recusa, pode requerer ao juízo a adjudicação do imóvel.

Portanto, nas ações de adjudicação de imóvel, a procedência do pedido inicial exige a prova de compromisso de compra e venda assinado pelas partes, da quitação do contrato e da recusa do promitente vendedor.

Quanto à prova do compromisso de compra e venda assinado pelas partes, têm-se o contrato de cessão de direito hereditário, celebrado entre a parte autora, o viúvo meeiro e os oito herdeiros (cf. Id. nº 174459729); a quitação do contrato é fato incontroverso; já com relação à recusa, somente o fato da autora/apelante ter de se socorrer ao Poder Judiciário devido à demora desarrazoada para a efetivação da outorga de escritura pública de negócio jurídico celebrado há quase 10 anos, por si só já configura a recusa, ainda que implícita dos requeridos/apelados.

Pelo exposto, peço vênia à eminente relatora para dela divergir, e, assim,
dar provimento ao recurso
, para reformar a sentença, e julgar procedente o pedido, para determinar a adjudicação do imóvel objeto da lide em favor da autora/apelante.”

Em todo caso, s
e os embargantes não concordam com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e desejam rediscutir o seu posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância das partes não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração e condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º); por oportuno, relembro que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”
(CPC, art. 1.026, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024